Tribunal: STF
Processo: HC 54956
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-27
Data de publicação: 1977-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO CONCEDIDO A CO-REUS PARA COMARCA OUTRA
QUE NÃO AQUELA EM QUE REALIZADO O JULGAMENTO DO PACIENTE. SEPARAÇÃO
DO JULGAMENTO PLEITEADA PELO DEFENSOR DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS. INDEFERIDA.